Tribunal: CARF
Processo: 15467.000909/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000909/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
OSWALDO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor
devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000909/2010-38
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.000909/2010-38

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15467.000909/2010-38, em face do acórdão DRJ/SPOI n° 1250.661, julgado pela 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), em sessão
realizada em 12 de novembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na
qual se apurou crédito tributário no valor total de R$4.240,16. De acordo com a
descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA –
R$13.968,00
O enquadramento legal consta à fl. 08 e o demonstrativo de apuração da multa de ofício
e dos juros de mora à fl. 09.
Cientificado do lançamento em 17/03/2010, ingressou o contribuinte, em 06/04/2010,
com a impugnação de fls. 02/04, instruída com documentos de fls. 05/19, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Defende que faz jus a receber uma restituição no valor de R$437,87.
Quanto à omissão apontada, diz que poderia questionar como a Secretaria da Receita
Federal do Brasil chegou ao valor de R$13.968,00, mas aduz que essa não é a questão
essencial para solução do assunto.
Alega que sua fonte pagadora, Docas do Rio de Janeiro, errou ao informar rendimentos
tributáveis de R$39.595,92, incluindo nesse montante o valor de R$10.796,24
decorrente de pagamentos de atrasados por força do dissídio coletivo de 2003/2004,
como demonstram os contracheques juntados a sua defesa. Entende que montantes
oriundos de épocas diferentes não deveriam constar englobados em pagamentos de
rotinas e defende que tais pagamentos deveriam ser “jogados” para os anos próprios,
pelo regime de competência, como seria, no seu entendimento, mais sensato e justo.
Elabora cálculo para demonstrar que, estornando o valor de R$10.796,24, faz jus a saldo
a restituir de R$437,87. Pede que o valor recebido em decorrência do dissídio coletivo
seja adicionado ao ano calendário 2003/2004, quando os ganhos com a complementação
foram bem menos expressivos.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 41/42, no qual
alega a ocorrência de prescrição intercorrente e a aplicação do regime de competência.
O Recurso Voluntário foi apreciado por meio do Acórdão no 2202-003.973, em 8
de junho de 2017 (às fls. 48/56), em que se compreendeu pela nulidade do lançamento em razão
da tributação de rendimentos recebidos acumuladamente ter sido realizado pelo regime de caixa:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.000909/2010-38

“Pelo exposto, VOTO por dar provimento ao recurso para cancelar exigência fiscal
relativa à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial.”
Em 04/08/2017, às fls. 58/66, foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, no que resultou Acórdão de Recurso Especial no 9202-006.705, de
18 de abril de 2018 (às fls. 81/89), que por maioria dos votos, deram provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, para afastar a nulidade do lançamento.
Assim, com o retorno dos autos cabe a esta Turma apreciar as demais questões
não apreciadas quando da primeira apreciação do recurso voluntário (Acórdão no 2202-003.973,
em 8 de junho de 2017).
Vieram os autos para novo julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Diante do retorno dos autos passo a apreciar as demais questões não apreciadas
quando da primeira apreciação do recurso voluntário (Acórdão no 2202-003.973, em 8 de junho
de 2017), quais sejam, a alegação de prescrição intercorrente e a aplicação do regime de
competência.
Prescrição intercorrente.
Conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
Quanto a forma de cálculo do tributo, entendo que possui razão o recorrente, pois
trata-se de rendimento recebido acumuladamente, não tendo sido observado no lançamento as
alíquotas vigentes à época.
Por oportuno, importa referir o Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi
submetido à sistemática da Repercussão Geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil/1973.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15467.000909/2010-38

De acordo com a referida decisão, transitada em julgado em 09/12/2014, ainda
que seja aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas
físicas (nascimento da obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, que o
dimensionamento da obrigação tributária observe o critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota) dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Curvo-me ao entendimento majoritário da 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos fiscais, exarado, v.g., no acórdão no 9202-007.558, de 31/01/2019, de modo a
considerar pela manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do Imposto de Renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar que o
imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Original